Tribunal: TJSP
Processo: 2104927-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2104927-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente JOSE VALENTIM
ESTEVES DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104927-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10420
2
VOTO No 10420
HABEAS CORPUS No 2104927-85.2020.8.26.0000
COMARCA: Tupã
VARA DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
IMPETRANTE: Bruno Zogaibe Batistela (Defensoria Pública)
PACIENTE: José Valentim Esteves da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Bruno Zogaibe Batistela em favor de José
Valentim Esteves da Silva, objetivando a prisão domiciliar do paciente, em
razão da pandemia do Covid-19.
Relata o impetrante que o paciente “pena privativa de
liberdade e por este motivo está encarcerado no sistema penitenciário do
Estado de São Paulo” (sic).
Alega que o paciente “se enquadra no grupo de risco,
pois sofre de hipertensão arterial sistêmica (HAS)” (sic).
No entanto, aduz que, “não obstante a demonstração
de doença que agrava o risco à vida do sentenciado, ensejando o
desencarceramento do paciente, o juízo de primeira instância indeferiu o
pedido de substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104927-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10420
3
prisional por prisão domiciliar, rechaçando, por consequência, a exortação
sufragada na Recomendação CNJ n.o 62/2020 e o mandamento previsto na
Súmula Vinculante n.o 56 do Supremo Tribunal Federal” (sic), o que configura
evidente constrangimento ilegal.
Indeferida a liminar (fls. 156/159) e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 162/16), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se
conhecida, por sua denegação (fls. 170/174).
É o relatório.
Consta das informações prestadas que “o paciente
encontra-se cumprindo pena na Penitenciária de Lucélia, em regime fechado”
(sic), com término previsto para 02/06/2035.
A ordem deve ser denegada, pois não se verifica a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Isso porque, não se vislumbra qualquer irregularidade na
r. decisão de fls. 281/283, que indeferiu a prisão domiciliar ao paciente, bem
como na que a manteve, porquanto a douta autoridade indicada coatora
fundamentou nos termos a seguir:
“Inicialmente, cumpre observar que o objetivo da Rec. do
CNJ no 62/20 é recomendar aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus - COVID-19, no âmbito dos sistemas
de Justiça Penal e Socioeducativo.
Contudo, não há na referida norma determinação para a
imediata
soltura
ou
concessão
de
benefícios
aos
sentenciados. Na verdade, recomenda-se adoção das
medidas ali previstas, após a análise, caso a caso, levando
em consideração toda a complexidade gerada pelo status
libertatis no qual se encontra a parte interessada e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104927-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10420
4
problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Feitas essas considerações, verifica-se, em análise dos
autos, que o sentenciado cumpre pena no regime fechado,
pela prática de crime(s) grave(s), com término de pena
previsto para 02/06/2035. Afirma estar acometido de
hipertensão arterial sistêmica.
Como bem observado pelo representante do Ministério
Público, o benefício da prisão domiciliar se destina a
sentenciados que cumprem pena em regime aberto e sua
aplicação somente se admite em situações excepcionais
previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais.
Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a prisão
domiciliar para sentenciados no regime fechado e
semiaberto, tal deferimento dependeria da comprovação da
extrema necessidade da medida, diante das condições de
saúde do sentenciado.
Neste ponto, é importante ressaltar que não restou
comprovada pela defesa, de forma inequívoca e
recente, que o custodiado esteja acometido de doença
cuja seriedade represente um risco em caso de infecção
pelo COVID-19. Tal prova seria essencial para eventual
deferimento do pedido.
Além disso, a realização de perícia médica, agora, não se
mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza
frente as medidas de prevenção a contaminação.
A despeito da não comprovação das condições do
sentenciado, é importante ressaltar que, sendo o isolamento
a
principal
medida
preventiva,
a
manutenção dos
segregados na unidade, desde que adotadas as cautelas
indicadas pelas autoridades de saúde, é situação que
melhor atende a preservação de sua condição.
Nesse sentido, a "saída temporária" foi obstada pela E.
Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP e as visitas de
familiares estão temporariamente suspensas, para se evitar
a disseminação da COVID-19 nas unidades prisionais do
Estado.
A Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da
Secretaria da Administração Penitenciária SAP, elaborou
Plano
de
Contingência
para
o
enfrentamento
da
emergência da saúde pública no domínio do sistema
penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra
a disseminação do COVID-19, com vistas à proteção tanto
dos servidores como da população carcerária.
Diante deste cenário, mesmo que ocorram casos de
contaminação nas unidades prisionais, isso não significa,
necessariamente, que o ambiente carcerário terá piores
condições que o externo, onde também são diversos os
casos de infecção pelo COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104927-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10420
5
Por fim, caso o sentenciado esteja acometido de doença, a
assistência à saúde será prestada pela Direção do
Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos
14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP, que
poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema
Público de Saúde.
Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão
domiciliar,
postulado
em
favor
do
sentenciado
supramencionado” (sic, fls. 27/29).
“Mantenho a decisão de fls. 19/21 pelos seus próprios
fundamentos, reiterando que:
a) não houve comprovação da enfermidade que acomete o
sentenciado;
b) as Unidades Prisionais administradas pela Secretaria da
Administração
Penitenciária
SAP
adotam
medidas
preventivas contra a disseminação do COVID-19;
c) a existência de casos de contaminação nas unidades
prisionais não significa, necessariamente, que o ambiente
carcerário terá piores condições que o externo, onde
também são diversos os casos de infecção pelo COVID-19
e
d) caso o sentenciado seja acometido de doença, a
assistência à saúde será prestada pela Direção do
Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos
14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP, que
poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema
Público de Saúde” (sic, fl. 47)
Como se vê a decisão atacada bem justificou o
indeferimento da benesse pleiteada porquanto não ficou comprovada a
extrema debilitação do paciente, tampouco há notícia de que a unidade
prisional em que se encontra cause mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.
É certo, ainda, que, inegavelmente, a pandemia que
assola o planeta não deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou
a não responsabilização daqueles que já suportam condenação pela prática
deles, cumprindo anotar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou
referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n.
347.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104927-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10420
6
Por sua vez, também não é o caso de deferimento de
prisão domiciliar, nos termos do inciso II do artigo 117 da Lei no 7.210/84, uma
vez que o paciente não se enquadra no referido permissivo legal, que exige,
expressamente, que seu beneficiário esteja cumprindo pena no regime
aberto, o que não é o caso, pois o paciente cumpre pena no regime
fechado. Por fim, insta salientar que a Secretaria de
Administração Penitenciária SAP tem adotado providências necessárias para
evitar a propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado de São
Paulo, como isolamento dos possíveis infectados e tratamento adequado.
Assim, não demonstrou o impetrante sofrer o paciente
qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional que
reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator